Tribunal: TJDFT
Processo: 0752574-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752574-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRCIO ANTONIO ALVES AGRAVADO: ALESSANDRA ERICA MIRANDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), interposto por MIRCIO ANTÔNIO ALVES, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por ALESSANDRA ERICA MIRANDA. A decisão ora recorrida rejeitou a impugnação nos seguintes termos: Por isso, acolho os embargos e revogo a sentença de id. 252196602. Passo à análise da impugnação de id. 248720195. Em impugnação, a parte devedora requer a suspensão da execução. Alega que houve a condenação de pagamento, na sentença, em favor da Sra. Alessandra e do Sr. Edilson e, por isso, a Sra. Alessandra não possui legitimidade para executar o valor integral do débito. Defende excesso de execução e que o valor devido à credora atualizado seria de R$ 29.399,57. Argumenta a nulidade da intimação e atos posteriores, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi formulado mais de um ano após o trânsito em julgado e, portanto, deveria ter sido realizada a intimação pessoal. Portanto, pugna pelo acolhimento da impugnação. A parte credora se manifestou e requereu a rejeição da impugnação. Decido. Indefiro o pedido de suspensão da execução, tendo em vista que não houve depósito da integralidade do valor do débito como garantia do juízo. Em relação à alegação de ilegitimidade ativa para cobrança do valor integral, não assiste razão o devedor, visto que, havendo solidariedade, qualquer dos credores pode executar o valor integral do débito. No que se refere ao excesso de execução, o credor esclareceu que até a alteração legislativa de 2024 foi utilizado o INPC como índice de atualização e, após a vigência da nova disciplina, passou a aplicar o IPCA, o que reforça a adequação e correção da metodologia empregada. Assim, não verifico erro na correção do valor do débito. Quanto à alegação de nulidade de intimação, assiste razão o devedor, tendo em vista que ajuizado o pedido após 1 ano do trânsito em julgado. No entanto, o comparecimento voluntário supre a intimação. No mais, não foram efetuados atos expropriatórios posteriores. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos para pesquisa de bens. (grifos de origem) Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, requerendo liminarmente a antecipação da tutela recursal visando à obtenção de provimento judicial que determine a suspensão de qualquer ato constritivo sobre seus bens ou patrimônio. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma integral da decisão a quo para que sua impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. É o sucinto relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Já o art. 300, caput, do mesmo diploma normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação de sentença deve ser reformada. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da execução, por ausência de depósito integral do débito para garantia do juízo. Quanto à ilegitimidade ativa, entendeu que não assiste razão ao devedor, ora agravante, pois, havendo solidariedade, qualquer credor pode exigir o valor total. Sobre o excesso de execução, verificou que a atualização do débito observou os índices corretos, utilizando-se o INPC até 2024 e, após alteração legislativa, o IPCA, não havendo erro na metodologia. Em relação à nulidade da intimação, reconheceu que o pedido foi ajuizado após um ano do trânsito em julgado, mas considerou suprida a irregularidade pelo comparecimento voluntário, não havendo atos expropriatórios posteriores. Por fim, determinou a intimação da credora para apresentar planilha atualizada do débito em quinze dias, com posterior remessa dos autos para pesquisa de bens. Inconformado com a decisão, o executado, nas razões deste agravo, sustenta prejudicial de mérito com base na prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil, porquanto não houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo. Invoca precedentes do STJ que fixam o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado e reforçam que a pretensão executória é idêntica à da fase de conhecimento. Defende nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do executado, exigida pelo art. 513, §2o, II, do CPC, pois o pedido foi formulado mais de um ano após o trânsito em julgado, alegando que o comparecimento voluntário não supre a irregularidade, pois a falta de intimação compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a manutenção da execução causa risco de dano grave e irreparável, diante da possibilidade de constrição patrimonial, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos atos executivos, inclusive penhoras, bloqueios e inscrições em cadastros restritivos. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar extinta a execução pela prescrição ou, subsidiariamente, reconhecer a nulidade absoluta da fase executiva por ausência de intimação válida, anulando todos os atos praticados, e, por fim, a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro, por ora, os motivos caracterizadores que possam viabilizar a concessão da tutela recursal em caráter de urgência. Explico. Com efeito, conforme verificado nos autos do processo de origem, o cumprimento de sentença foi protocolado em 18/06/2025 (ID 239937506) e a decisão que rejeitou a impugnação foi proferida em 06/11/2025, não havendo decurso de prazo prescricional (seja ânuo, trienal ou quinquenal). No contexto dos autos, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prazo trienal de prescrição da pretensão executória, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, foi interrompido com o ajuizamento da execução, nos termos do art. 202, I, do mesmo código. A alegada “inércia processual” por três anos refere-se ao intervalo entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução, o que não caracteriza prescrição intercorrente, mas eventual prescrição comum, que, todavia, não se verifica no caso concreto diante do protocolo tempestivo da ação em junho de 2025. Ademais, não houve suspensão formal do feito ou arquivamento provisório anterior que pudesse justificar a contagem de prazo para prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito. O prazo da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material executada. Fosse o caso dos autos, nas execuções suspensas antes da vigência da Lei no 14.195/2021, aplicar-se-ia a redação originária do art. 921 do CPC. O termo inicial da prescrição intercorrente, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, é o dia seguinte ao término da suspensão ânua, independentemente de nova intimação. Inexistindo inércia por prazo superior a cinco anos após a suspensão, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. No mesmo sentido, trago jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso do período de suspensão de um ano, contado da decisão que determina a suspensão por ausência de bens penhoráveis. 5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, conforme dispõe o art. 206-A do Código Civil. 6. No caso concreto, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de cumprimento de sentença oriundo de título executivo judicial. [...] (Acórdão 2055935, 0706314-73.2019.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.) (grifo nosso) Ressalte-se ainda que o agravante foi regularmente intimado para o pagamento voluntário em 12/08/2025, por meio de seu advogado, conforme ID 245913256, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 03/09/2025 (ID 248720195), sem alegar à época a ocorrência de execução anterior ou decadência da pretensão executória. A jurisprudência do STJ é pacífica ao pontuar que o comparecimento voluntário da parte aos autos convalida o vício, desde que a finalidade do ato de comunicação processual seja alcançada e a defesa exercida. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, conforme preceitua o art. 277 do CPC. No caso, contudo, a impugnação apresentada pelo ora agravante, não trouxe em seu bojo elementos que evidenciassem eventual prejuízo à defesa. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte. Dessa forma, a alegação de ausência de intimação válida também não prospera, sendo certo que o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre eventual vício formal de intimação (REsp 1.625.033/SP - 2014/0239115-3). Nesse sentido, a priori do que consta nos autos, não há que se falar em nulidade, sem que haja a demonstração efetiva do prejuízo eventualmente causado. Como consequência, inexiste motivo para extinguir o cumprimento de sentença, porquanto observadas as normas dos arts. 523 e seguintes do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INADEQUAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. MULTA 10%. HONORÁRIOS. EXCLUSÃO. CABIMENTO. [...] 2. A inobservância da forma prescrita em lei para impugnar o cumprimento de sentença, com alegação restrita à nulidade de intimação já solucionada pelo juízo, sem menção às demais matérias que seriam cabíveis, tais como excesso de execução, inexigibilidade do título, dentre outras, tampouco com proposta de pagamento do débito, acarreta a preclusão temporal. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1231011, 0721778-52.2019.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 28/02/2020.) (grifo nosso) Com tais considerações, ao menos na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, não há como acolher as razões do agravante, porquanto ausentes os requisitos legais dos artigos 1.019, I, 995 e 300, todos do CPC, carecendo da probabilidade do direito invocado. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais, impõe-se, por ora, a manutenção integral dos fundamentos da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, recebendo o presente recurso apenas no efeito devolutivo, até o julgamento de mérito pelo colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se a contraparte/agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator